Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-23.2025.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000558-23.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMIR AFONSO DA SILVA - CPF: 393.846.161-68 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A VINTE HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo. O autor adquiriu passagem para o trecho Maceió–Cuiabá, com chegada prevista para 23/10/2024, às 10h40min, mas, em razão do cancelamento de voo de conexão, foi reacomodado apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com atraso aproximado de 20 horas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil da empresa aérea por atraso de voo e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada pelo cumprimento de medidas mínimas previstas em normas regulatórias.

4. Problemas técnicos e de manutenção constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

5. O atraso de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

6. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece que o atraso excessivo, em especial o de 20 horas, ultrapassa o mero aborrecimento e compromete de forma significativa a rotina e compromissos dos passageiros.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Quanto ao dano material, somente se comprovou documentalmente o gasto de R$ 201,00 com alimentação e hospedagem, valor que deve ser restituído.

IV.
Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
OSMIR AFONSO DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso em exame, o autor adquiriu passagem aérea junto à recorrida para o trecho Maceió – Cuiabá, com embarque previsto para o dia 23/10/2024 e chegada ao destino final às 10h40min do mesmo dia, conforme itinerário contratado.

Ocorre que um dos voos de conexão foi cancelado, sendo o passageiro reacomodado em voo apenas no dia seguinte, com chegada ao destino final às 07h35min do dia 24/10/2024, o que representou
atraso de aproximadamente 20 horas em relação ao horário originalmente contratado.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o por
manutenção não programada na aeronave.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que não houve comprovação dos alegados prejuízos e de que os consumidores foram devidamente realocados em novo voo.

Assiste parcial razão aos recorrentes.

A alegação da companhia de que teria cumprido as determinações da Resolução nº 400 da ANAC não afasta sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço. O cumprimento de obrigações regulatórias mínimas não exime o fornecedor do dever de prestar serviços de qualidade e de indenizar consumidores por eventuais danos causados.

Cumpre salientar que a responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse contexto, o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que problemas técnicos e de manutenção configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, o atraso expressivo de 20 horas autoriza a fixação da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante adequado ao caráter compensatório e sancionatório da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Do dano material

O recorrente alega ter suportado despesas com hospedagem e alimentação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, conforme se verifica dos autos, os prejuízos materiais efetivamente comprovados correspondem à quantia de R$ 201,00 (duzentos e um reais), conforme id. 303970870.

Referido valor foi despendido na data do voo, na cidade de Campinas, em estabelecimentos de alimentação e hospedagem, razão pela qual impõe-se sua restituição pela parte recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de:

a) indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA, e acrescido de juros de mora a contar da citação, pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil);

b) restituição dos danos materiais, no valor de R$ 201,00 (duzentos e um reais), devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025